Tribunal: CARF
Processo: 15540.720281/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO. CFL 30
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social.
MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. CFL 38.
OMISSÃO/INCORREÇÃO DE DADOS EM GFIP. CFL 78. SÚMULA CARF 119.
Determina a lavratura de auto de infração apresentar a empresa GFIP com informações incorretas ou omissas.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONFISCATORIEDADE DA MULTA ALEGAÇÕES DE. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF. 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720281/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
CLINICA DE REPOUSO EGO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO.
CFL 30
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Previdência Social.
MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CFL 38
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira. CFL 38.
OMISSÃO/INCORREÇÃO DE DADOS EM GFIP. CFL 78. SÚMULA
CARF 119.
Determina a lavratura de auto de infração apresentar a empresa GFIP com
informações incorretas ou omissas.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONFISCATORIEDADE
DA
MULTA
ALEGAÇÕES
DE.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720281/2012-22
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF. 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para aplicar a súmula CARF 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 305-324) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Para a responsabilização do sócio pelos débitos tributários existentes em
face da sociedade é indispensável a comprovação do dolo (art. 135 do
CTN), o que não ocorreu no caso dos autos. O mero não recolhimento do
tributo no prazo legal não significa violação de lei capaz de atrair a
responsabilidade aos sócios. Além disso, os sócios que não exerceram
cargo de gerência também são excluídos da incidência da norma acima
mencionada.
b) A multa aplicada fere os Princípios da Razoabilidade e da Vedação ao
Confisco e, portanto, é inconstitucional.
c) As folhas de pagamentos sempre foram confeccionadas obedecendo as
normas de RH, onde não há a obrigatoriedade de se lançar todos os
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

pagamentos realizados a prestadores de serviços. Isso porque a
Contribuição Previdenciária é apurada de forma diversa dos seus
empregados, portanto não incorrendo em nenhuma falta que justificasse a
aplicação da multa.
d) Foi informado ao fiscal que a contribuinte está apta a prestar qualquer
informação que seja necessária, não cabendo a aplicação de multa por não
apresentar em tempo hábil a documentação solicitada.
e) Quanto a falta de informações nas GFIP dos prestadores de serviço, a
contribuinte tomou as providências necessárias para regularização
apontadas no período em questão.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 324):
“Por todo o exposto, de todos os ângulos que se examina a matéria, evidencia-se o
direito da Recorrente de não ser submetida ao pagamento de multas tão exorbitantes,
razão pela qual com base nos argumentos expendidos requer:
Seja julgada procedente a presente impugnação com a declaração de insubsistência total
das multas cobradas nos DEBCAD’s combatidos, tendo em vista o caráter confiscatório
das multas aplicadas, tudo pelas razões de fato e de direito retro apresentadas.
Seja excluída a qualquer coresponsabilidade dos sócios gerentes ou não, diante de todo
o acima exposto.
Que caso V. Sas. Assim não entendam, sejam revistas as multas aplicadas reduzindo-as
a um patamar que a RECORRENTE possa suportar sem ver comprometida a
continuidade de suas atividades”.
A presente questão diz respeito aos Autos de infração - AI/DEBCAD no
51.003.953-7; no 51.003.954-5 e no 51.003.955-3; (fls. 2-239) que constitui crédito tributário de
penalidade em face de Clínica de Repouso EGO LTDA. (CNPJ no 30.098.479/0001-01), pelo
descumprimento de obrigações acessórias, referente a fatos geradores ocorridos no período
fiscalizado de 01/2008 a 12/2008. As autuações alcançaram, respectivamente, os montantes de
R$ 1.617,12 (mil seiscentos e dezessete reais e doze centavos); R$ 16.170,98 (dezesseis mil
cento e setenta reais e noventa e oito centavos) e R$ 15.040,00 (quinze mil e quarenta reais); .
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
(fls. 10-13) que a contribuinte deixou de preparar as folhas de pagamento conforme padrões e
normas legais, bem como não forneceu documentação solicitada pela fiscalização e apresentou
GFIP com incorreções e/ou omissões.
Relata-se que:
“A motivação do AI descrito em 1.1. (CFL 30 ) é o fato de o contribuinte não incluir em
Folha de pagamento todos os segurados a seu serviço. Deixou de relacionar os
contribuintes individuais – prestadores de serviço. Tal omissão contraria o Art. 32, I, da
Lei 8.212/91 regulamentado pelo Art. 225, I, 9o do Dec. 3.048/99.
[...]
A omissão dos contribuintes individuais obrigou a fiscalização a verificar detidamente
os vários recibos encontrados, relacionando-os por competências para apuração da base
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

de cálculo da contribuição. Nas tabelas VII a IX em anexo apresentamos os valores
encontrados.
Verificamos referidas falhas nas competências de 01 a 12 de 2008.
A motivação do AI descrito em 1.2. (CFL 38) é o fato de o contribuinte não apresentar o
Livro Diário do ano-calendário 2008, apesar de ter sido solicitado através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF – recebido em 06/01/2012 e do Termo de
Intimação Fiscal no 02 – TIF – recebido em 04/09/12.
[...]
A motivação do Ai descrito em 1.3. (CFL 78) é o fato de o contribuinte haver
descumprido a obrigação acessória de informar corretamente em GFIP, nas
competências 04 a 11 de 2008, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
e informações de interesse da Previdência Social. Não declarou e/ou declarou a menor
dados relativos aos segurados empregados e contribuintes individuais.
São as seguintes bases de cálculo de segurados empregados e contribuintes individuais
não declaradas, correspondendo a um determinado número de trabalhadores omissos:

EMPREGADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
MÊS
Base de cálculo não
declarada (FP – GFIP)
Base de cálculo não
declarada (Recibos – GFIP)
abr/08
82.503,32
3.890,00
mai/08
81.221,53
3.370,00
jun/08
80.076,17
4.775,00
jul/08
83.172,57
5.950,00
ago/08
82.107,89
1.072,50
set/08
82.416,70
4.702,50
out/08
78.790,95
6.682,50
nov/08
81.412,73
7.240,00
Sendo o valor não declarado, no caso dos empregados, o resultado da diferença entre o
que consta nas Folhas de Pagamento e nas GFIP’s consideradas (últimas declaradas
antes do início desta ação fiscal) e, no caso dos contribuintes individuais, o somatório
dos recibos pagos aos mesmos, haja vista que neste caso nenhum valor foi declarado.
Justifica-se este Auto de Infração em face de as primeiras GFIP’s destas competências
terem sido declaradas após 03/12/2008, ou seja, na vigência da MP 449/08.
Cumpre ressaltar que nas competências 04 e 05 de 2008 consideramos as GFIP’s com
status ‘Aguardando exportação’ visto que as mesmas foram enviadas há mais de 01 ano
(em 15/02/11), tempo mais do que suficiente para serem tratadas e exportadas para
nossos sistemas”.
Os seguintes documentos são referidos pelo relatório como elementos probatórios:
i) Resumo das Folhas de Pagamento de 2008; ii) GFIP’s das competências mencionadas e
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

relação de colaboradores de 04 a 11 de 2008 e iii) Recibos de prestadores de serviço de 2008 (fls.
14-191).
A contribuinte apresentou impugnação em 22/10/2011 (fls. 245-268), sustentando,
essencialmente, os mesmos argumentos apresentados no Recurso Voluntário acima
mencionados. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, de todos os ângulos que se examina a matéria, evidencia-se o
direito da impugnante de não ser submetida ao pagamento de multas tão exorbitantes,
razão pela qual com base nos argumentos expendidos requer:
Seja julgada procedente a presente impugnação com a declaração de insubsistência total
das multas cobradas nos DEBCAD’s combatidos, tendo em vista o caráter confiscatório
das multas aplicadas, tudo pelas razões de fato e de direito retro apresentadas.
Seja excluída a qualquer coresponsabilidade dos sócios gerentes ou não, diante de todo
o acima exposto.
Que caso V. Sas. Assim não entendam, sejam revistas as multas aplicadas reduzindo-as
a um patamar que a IMPUGNANTE possa suportar sem ver comprometida a
continuidade de suas atividades”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-55.808, de 30 de setembro de 2013 (fls. 290-299), negou provimento
à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AIOA DEBCAD no 51.003.953-7 (CFL 30)
51.003.954-5 (CFL 38)
51.003.955-3 (CFL 78)
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social.
MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com
fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados pela
fiscalização.
OMISSÃO/INCORREÇÃO DE DADOS EM GFIP.
Determina a lavratura de auto de infração apresentar a empresa GFIP com informações
incorretas ou omissas.
MULTA. CONFISCO.
Não se pode, em sede administrativa, declarar que a multa aplicada viola o princípio
constitucional do não confisco, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar
aplicação aos comandos legais, sendo o Poder Judiciário o órgão competente para
declarar qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento
jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

É o relatório do essencial

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 06 de novembro de 2013 (fl. 303), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 29 de novembro de 2013 (fls. 305-324). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações
de inconstitucionalidade em atendimento à Súmula CARF n. 2.
Mérito
1
Das obrigações acessórias
Aqui, parece-me oportuno lembrar, de saída, que, como ressalta José Casalta
Nabais, a relação jurídica tributária, chamada por ele de “relação jurídica fiscal”, é complexa.
Além do particular individualmente considerado como sujeito passivo e da Administração
Tributária (ou Fisco), integra também a relação jurídica tributária uma terceira parte, que é
justamente a coletividade, “...cujo interesse na relação jurídica se traduz na legalidade dos actos
tributários e dos actos de fiscalização enquanto suporte do dever de todos contribuírem para as
despesas públicas em correspondência com a sua capacidade contributiva” (Direito fiscal. 4. ed.
Coimbra: Almedina, 2006, p. 240-245).
No que se refere à obrigação tributária, o Código Tributário Nacional, no caput do
art. 113, menciona que ela poderá ser principal ou acessória. O § 1o dispõe que a “... obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente”. O § 2o, por sua
vez, ao tratar da obrigação acessória, prescreve que ela “...decorre da legislação tributária e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos”. Por fim, o § 3o, ainda quanto à obrigação acessória, dispõe que
pelo simples fato da inobservância dela, converter-se-á em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Antes mesmo do Código Tributário Nacional, já se tinha a noção de obrigação
acessória como aquela de “...praticar certos atos ou abster-se de outros, em virtude de lei que,
assim determinando, visa a garantir o cumprimento da obrigação principal e facilitar a
fiscalização desse cumprimento”, nas palavras de José Geraldo Ataliba Nogueira (Noções de
direito tributário. São Paulo: RT, 1964, p. 44).
Rubens Gomes de Sousa, que integrou a comissão de elaboração do Código
Tributário Nacional, define obrigação tributária como “...o poder jurídico por força do qual o
Estado (sujeito ativo) pode exigir de um particular (sujeito passivo) uma prestação positiva ou
negativa (objeto da obrigação) nas condições definidas pela lei tributária (causa da
obrigação)”, O mesmo Rubens Gomes de Sousa lembra que essa obrigação poderá ser principal
(de pagar o tributo) ou acessória, que consiste em “...praticar ou não praticar certos atos
exigidos ou proibidos por lei para garantir o cumprimento da obrigação principal e facilitar a
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

sua fiscalização”. (Compêndio de legislação tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, p.
63-64.). Esse fato demonstra, na visão de Alcides Jorge Costa, a adesão de Rubens Gomes de
Sousa à posição de Ezio Vanoni, para o qual “...a preeminência da obrigação de dar e o fato de
que todas as obrigações diversas surjam para concorrer para o desenvolvimento da obrigação
principal, não devem induzir o erro de considerar tais obrigações como simples momentos ou
como deveres colaterais do vínculo fundamental de pagar tributo. [...] Conclui Vanoni, as
obrigações podem classificar-se em obrigações de dar, de fazer, de não fazer e de suportar”
(Algumas notas sobre a relação jurídica tributária. Estudos em homenagem a Brandão Machado.
São Paulo: Dialética, 1998, p. 35).
A expressão “obrigação acessória” vem recebendo, há muito, críticas da doutrina.
Ricardo Lobo Torres aponta as três principais razões ensejadoras das críticas. A primeira delas,
pelo fato de faltar à obrigação acessória conteúdo patrimonial, não se poderia defini-la como
obrigação, que seria vínculo sempre ligado ao patrimônio de alguém. A segunda, porque nem
sempre o dever instrumental será acessório, efetivamente, de alguma obrigação principal. Há
casos, inclusive, que a obrigação principal sequer existirá, e, mesmo assim, poderá surgir,
independentemente disso, a obrigação acessória. Por fim, o termo “obrigações acessórias”
deveria ser reservado apenas àquelas obrigações que efetivamente “...se colocam acessoriamente
ao lado da obrigação tributária principal, como sejam as penalidades pecuniárias e os juros e
acréscimos moratórios” (Curso de direito financeiro e tributário. 14. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2007, p. 238-239).
Não investirei tempo, aqui, na discussão sobre ser a patrimonialidade
característica exclusiva das obrigações, que as distinguiria dos deveres. Essa discussão está
superada, parece-me com a obra de José Souto Maior Borges, que teve por objeto justamente
“...expor a tese de que é impossível demonstrar indubitavelmente um enunciado universal sobre
normas, tais como o de que toda obrigação é patrimonial” (Obrigação tributária: uma
introdução metodológica. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 23) e que encontrou eco na obra
de José Wilson Ferreira Sobrinho (Obrigação tributária acessória. 2. ed. Porto Alegre: SAFE,
1996, p. 61 e ss.).
Em razão disso, de ora em diante mencionarei “obrigações acessórias”,
“obrigações tributárias instrumentais”, “deveres formais”, “deveres instrumentais” ou “deveres
de colaboração ou de cooperação” como sinônimos.
Parece-me que não há, aqui, que se reiterar a importância do cumprimento de tais
“obrigações acessórias”. Como lembra Ana Paula Dourado, “os deveres de cooperação e de
colaboração dos sujeitos passivos estão no centro das prestações tributárias” (Direito fiscal:
lições. 2. ed. Coimbra; Almedina, 2017, p. 89). Sem o seu correto cumprimento, não é possível
tributar o fato em sua correta dimensão econômica. As obrigações acessórias auxiliam na
identificação da realidade fática! E mais: é importante lembrar, como faz Dino Jarach quando
trata dos deveres formais, que existe um dever geral dos cidadãos em colaborar com a
Administração (Finanzas públicas y derecho tributario. 4. ed. Buenos Aires: AbeledoPerrot,
2013, p. 420). E esse dever pode ser facilmente exercido quando lembramos, com Vasco Valdez,
que, em regra, há sempre obrigações acessórias (A constituição e as normas fiscais. Noção de
imposto e taxa. A relação jurídica tributária. Lições de fiscalidade. Coordenação de João Ricardo
Catarino e Vasco Branco Guimarães. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2018, p. 195). E, que tais
obrigações acessórias, podem dar-se entre particulares e o Fisco (Administração Tributária), ou,
ainda, entre os próprios particulares. Lembro, aqui, que essas obrigações acessórias, enquanto
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

deveres de conduta que tem por escopo o regular desenvolvimento da relação jurídica tributária
principal, baseiam-se no princípio da boa-fé (José Casalta Nabais. Direito fiscal. 4. ed. Coimbra:
Almedina, 2006, p. 245)!
No que se refere ao suposto caráter acessório, é importante, de saída, firmar a
premissa de que a chamada “obrigação acessória” é autônoma. Examinando o conteúdo do art.
113, § 2o, do Código Tributário Nacional, Maurício Zockun identifica que a expressão
“acessória” não representa, efetivamente, o conteúdo dessa relação jurídica. Diz, ainda, que essa
obrigação tributária acessória “...pretende que o sujeito passivo leve (consistente num fazer) ao
conhecimento da pessoa competente (que figura no pólo ativo dessa relação jurídica),
informações que lhe permitam apurar o surgimento de relações jurídicas de direito tributário
material, de tal forma a instrumentalizar a atividade de arrecadação e de fiscalização de
tributos, mas não apenas isso” (Regime jurídico da obrigação tributária acessória. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 119). E menciona “não apenas isso” porque faz referência, também, à
obrigação de terceiros de suportar fiscalização e de prestar informações. E, após mencionar
vários exemplos em que inexiste a chamada obrigação principal, subsistindo a obrigação
acessória, conclui: “...a efetiva eclosão dos efeitos jurídicos da obrigação tributária material no
mundo fenomênico é circunstância independente e autônoma à do nascimento de uma obrigação
tributária ‘acessória’” (Regime jurídico da obrigação tributária acessória. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 122).
Observemos, sobre isso, que Eduardo Marcial Ferreira Jardim é enfático ao
mencionar que essas “...obrigações de fazer e de não fazer não são acessórias das de dar, ainda
que guardem com elas alguma relação” (Dicionário jurídico tributário. 6. ed. São Paulo:
Dialética, 2008, p. 231).
E, na visão de Tércio Sampaio Ferraz Júnior: “Essa sua acessoriedade não tem,
como à primeira vista poderia parecer, o sentido de ligação a uma específica obrigação
principal, da qual dependa. Na verdade, ela subsiste ainda quando a principal (à qual se liga ou
parece ligar-se seja inexistente em face de alguma imunidade, isenção ou não incidência. A
marca da sua acessoriedade está, antes, na instrumentalidade para controle de cumprimento,
sendo, pois, uma imposição de fazer ou não fazer de caráter finalístico” (Obrigação tributária
acessória e limites de imposição: razoabilidade e neutralidade concorrencial do Estado.
Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 721).
Lembro, por fim – e para arrematar a questão – das palavras de Arnaldo Borges:
“A obrigação tributária acessória é vínculo jurídico independente da obrigação principal”
(Obrigação tributária acessória. Revista de direito tributário, n. 4, p. 85).
Quanto à sujeição passiva das obrigações acessórias, cabe a distinção realizada
por Pedro Mário Soares Martínez, que trata da “...relação tributária acessória cujo sujeito
passivo é o mesmo daquela [obrigação principal] e a relação tributária acessória cujo sujeito
passivo é pessoa diversa” (Direito fiscal. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 172).
(Esclarecemos entre os colchetes)
No que se refere à sujeição passiva da obrigação acessória, prescreve o art. 122 do
Código Tributário Nacional: “Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto”.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

Da leitura do art. 122 do Código Tributário Nacional é possível perceber que não
foi estabelecido nenhum critério de individualização de quem poderá ser sujeito passivo da
obrigação acessória. Concordo parcialmente com Arnaldo Borges quando escreve que “...o
sujeito passivo da obrigação acessória não encontra relação nenhuma com o sujeito passivo da
obrigação principal. Não tem aquele que estar vinculado ao fato gerador da obrigação
principal nem lhe é necessária qualquer ligação com o sujeito passivo desta obrigação. O
Estado pode, portanto, eleger qualquer pessoa para ser sujeito passivo da obrigação acessória,
desde que julgue conveniente à fiscalização e à arrecadação dos tributos” (O sujeito passivo da
obrigação tributária. São Paulo: RT, 1981, p. 67). Nesses casos, estaremos diante de um caso de
sujeição passiva administrativo fiscal que, de acordo com Luís Cesar Souza de Queiroz, ocorre
quando o “...o sujeito passivo está obrigado (O) a fazer certas atividades instrumentais que
contribuem, direta ou indiretamente, para o atendimento dos interesses tributários (fiscalização
e arrecadação) do Estado-fisco (sujeito ativo), em certo tempo e espaço” (Sujeição passiva
tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 221).
Disse acima que concordo parcialmente porque há casos em que o sujeito passivo
da obrigação principal e o sujeito passivo da obrigação acessória coincidem. Ainda que isso não
ocorra necessariamente, pode vir a ocorrer contingentemente. Maurício Zockun faz menção às
espécies, por assim dizer, de sujeitos passivos das obrigações tributárias acessórias. O primeiro
deles, justamente aquele que é sujeito passivo da obrigação principal:
O primeiro critério a ser empregado para aferir o rol de pessoas que podem ser eleitas
como sujeitos passivos pela norma de tributação instrumental nos é fornecido pela
materialidade do descritor normativo, onde se encontra indicada a norma jurídica
tributária material (geral e abstrata), bem como seus possíveis sujeitos passivos.
Com efeito, aquela pessoa que tem aptidão para ser o sujeito passivo da norma jurídica
tributária material (veiculada, por imperativo lógico, no aspecto material do descritor da
norma de tributação instrumental) pode ser posta na condição de sujeito passivo da
norma tributária instrumental e, portanto, na contingência de prestar informações
relativas à ocorrência, no mundo fenomênico, de um fato jurídico tributário e o seu
eventual adimplemento.
Por força da íntima conexão (relação) existente entre o sujeito passivo da obrigação
tributária instrumental e a materialidade da norma tributária instrumental, essa pessoa
detém o conhecimento e/ou os documentos que permitem ao agente público competente
apurar o nascimento e o adimplemento da obrigação tributária material. (Regime
jurídico da obrigação tributária acessória. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 138-139)
O segundo, aquele que integrou a relação jurídica que formou o fato ensejador da
tributação:
Se afirmamos [...] que a relação jurídica é construída mentalmente como o vínculo
abstrato que une dois ou mais sujeitos de direito ao qual se encontra subjacente um
objeto que consiste numa conduta humana de alguém fazer ou não fazer algo em relação
a outros em uma das modalidades deônticas possíveis (obrigatório, permitido ou
proibido), os termos dessa relação detêm conhecimento da conduta prescrita em relação
a determinado bem jurídico. Por tal razão, estão credenciadas a prestar informações
sobre a natureza jurídica do fato decorrente de sua eclosão no mundo fenomênico.
Essas pessoas (que se encontram nos pólos da relação jurídica) podem informar e
apresentar documentos que permitam ao agente competente apurar com elevado grau de
certeza se o fato decorrente da eclosão dos efeitos dessa relação jurídica é
patrimonialmente relevante [...] e ao mesmo tempo, é um fato jurídico tributário
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

material. Ninguém mais estará tão intimamente atrelado a um fato jurídico tributário –
podendo prestar essa espécie de informação na busca da verdade material – do que
aqueles sem o qual o seu surgimento no mundo fenomênico seria impossível.
[...]
Decorre disso a primeira conclusão objetiva: a pessoa que ocupou um dos pólos da
relação jurídica vinculada ao aspecto material da hipótese de incidência da norma
jurídica de direito tributário material pode ser posta na condição de sujeito passivo da
obrigação tributária instrumental. (Regime jurídico da obrigação tributária acessória.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 139-140).
Por fim, um terceiro estranho aos pólos da relação jurídica também poderia ser
alçado à condição de sujeito passivo da obrigação acessória em determinados casos. Diz
Maurício Zockun:
Reconheça-se, contudo, que pessoa estranha aos pólos d`uma relação tributária
substantiva pode deter conhecimento a respeito do nascimento da relação jurídica que
supostamente ensejaria o nascimento desse dever de levar dinheiro ao erário a título de
tributo.
De fato, a ciência do nascimento dessa relação jurídica pode decorrer de liame fático
circunstancial e episódico formado entre o destinatário constitucional do tributo e a
pessoa estranha à referida relação ou, por outro lado, emanar de vínculo previamente
prescrito pela ordem jurídica... (Regime jurídico da obrigação tributária acessória. São
Paulo: Malheiros, 2005, p. 141).
Quanto ao objeto, é fundamental observar o conteúdo do prescrito pelo § 2o do
art. 113 do Código Tributário Nacional, de acordo com o qual são objeto da obrigação acessória
“...as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos”. É importante lembrar das lições de Hugo de Brito Machado quando
afirma que “...só se i c ue o co ceito e obrigações acessórias aqueles deveres cujo
cumprimento seja estritamente necessário para viabilizar o controle do cumprimento da
obrigação principal” (Fato gerador da obrigação acessória. Revista Dialética de Direito
Tributário, n. 96, p. 32)
Vasco Valdez exemplifica a prestação de informações como obrigação acessória.
Diz ele: “...também se consideram obrigações acessórias todas aquelas que respeitem à
necessidade de guardar a documentação relevante, se for o caso, a contabilidade ou escrita da
sociedade ou da pessoa singular e ainda a prestação de informações. Isto significa que a
administração fiscal pode chamar o contribuinte para prestar informações com vista a
esclarecer quaisquer dúvidas que possam existir” (A constituição e as normas fiscais. Noção de
imposto e taxa. A relação jurídica tributária. Lições de fiscalidade. Coordenação de João Ricardo
Catarino e Vasco Branco Guimarães. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2018, p. 196).
Tema relativamente comum é o do abuso do poder-dever de fiscalizar,
manifestado por meio da exigência de “obrigações acessórias” indevidas.
Tem razão Renato Lopes Becho ao afirmar que “as obrigações acessórias podem
constituir um grande ônus para os sujeitos passivos, nem sempre correspondendo aos fins para
os quais elas foram criadas (auxiliar a fiscalização e o cumprimento da legislação)
(Considerações sobre a obrigação tributária principal e acessória. Revista Dialética de Direito
Tributário, n. 230, p. 158).
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

Hugo de Brito Machado enfrentou o tema do abuso do poder-dever de fiscalizar
em algumas oportunidades (Obrigação tributária acessória e abuso do poder-dever de fiscalizar.
Revista Dialética de Direito Tributário, n. 24, p. 61-67; e Normas gerais de direito tributário.
São Paulo: Malheiros, 2018, p. 217-221)
Em 1997, escreveu:
Tem se tornado comum, especialmente no âmbito da fiscalização federal, a intimação de
contribuintes para que forneçam aos fiscais demonstrativos os mais diversos,
verdadeiros relatórios de certas atividades, para que os fiscais não tenham o trabalho de
extrair dos livros e documentos mantidos pelo contribuinte, por exigência legal, as
informações que desejam.
Os contribuintes estariam obrigados a atender tais exigências, porque esta- riam
cumprindo obrigação acessória, ou o dever de informar. Importa, pois, determinar-se o
que constitui objeto de uma obrigação acessória, e o que configura abuso do poder-
dever de fiscalizar.
Obrigação tributária acessória é aquela prevista na legislação tributária. A escrituração
de livros e a emissão de documentos, por exemplo. Inexistem obrigações acessórias
instituídas caso a caso pelos agentes fiscais. Resta a obrigação acessória consistente no
dever de informar, ou de prestar esclarecimentos, e nesta é que se concentra a questão
de saber até onde vai a obrigação tributária acessória e onde começa o dever de
fiscalizar, certo que “o sistema de fiscalização dos tributos repousa, fundamentalmente,
na tessitura das obrigações acessórias”.
[...]
É comum a solicitação, por parte de agentes do fisco federal, de verdadeiros relatórios
de certas atividades, ao argumento de que o contribuinte tem o dever de prestar
informações e, portanto, tem o dever de lhes fornecer os dados dos quais necessitam
para o desempenho da tarefa de fiscalização.
Evidente, porém, que o dever de prestar informações, que configura obrigação tributária
acessória, é diverso de um suposto dever, absolutamente inexistente, de fornecer ao
agente do fisco as informações que este normalmente pode obter com o exame dos
livros e documentos que o contribuinte é obrigado a manter à disposição das autoridades
da Administração Tributária.
[...]
A prestação de informações que configura obrigação acessória é aquela que a legislação
tributária estabelece para ser ordinariamente cumprida pelo sujeito passivo,
periodicamente. [...]
A obrigação acessória de prestar informações é sempre prevista normativamente, em
caráter geral, vale dizer, exigível de todos os contribuintes que se encontrem na mesma
situação fática. Não pode resultar de determinação do agente fiscal, em cada caso, até
porque o tributo há de ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
O documentário fiscal existe exatamente para que nele os agentes do fisco colham as
informações das quais necessitam. Exigir do sujeito passivo da obrigação tributária que
as colham e organizem, segundo a conveniência dos agentes do fisco, é puro abuso do
poder de fiscalizar. Cabe ao agente fiscal, no cumprimento de seu indeclinável dever,
colher no documento fiscal as informações das quais necessita para o desempenho de
suas tarefas. Para isto é que existe e percebe remuneração, que afinal é paga pelo
contribuinte, não sendo razoável, pois, onerá-lo duplamente.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

Por outro lado, se o fisco pudesse exigir do contribuinte verdadeiros e extensos
relatórios, demonstrativos de contas diversas, ter-se-ia instituído, por simples
manifestação do agente fiscal em cada caso, verdadeiros documentos, cuja elaboração a
lei não impõe ao sujeito passivo.
Em síntese, tem-se que o critério para a distinção entre o objeto da obrigação tributária
de prestar informações e o objeto do cumprimento do dever de fiscalizar consiste na
previsão normativa e na generalidade e periodicidade. As obrigações acessórias são
somente aquelas normativamente estabelecidas, de observância periódica e exigíveis
dos sujeitos passivos em geral.
A lei atribui ao agente público o dever de fiscalizar, e ao contribuinte o de tolerar tal
fiscalização, mesmo invadindo a sua privacidade, examinando mercadorias, livros e
documentos.
[...]
Não pode a norma infralegal transferir para o contribuinte deveres que a lei atribuiu aos
agentes fiscais. Ninguém de bom senso admite que uma norma inferior modifique uma
lei. Desprovida, pois, de validade, é a norma inferior que a pretexto de instituir
obrigação acessória atribui ao contribuinte o dever de oferecer ao agente fiscal dados
que ele pode obter examinando a escrituração, ou os documentos que lhe servem de
base. Mais evidente, ainda, é a invalidade do ato do agente fiscal que, sem norma
alguma que o autorize, exige do contribuinte aqueles dados, que por comodismo não
busca obter na escrituração ou nos documentos que este tem o dever de lhe exibir.
(Obrigação tributária acessória e abuso do poder-dever de fiscalizar Revista Dialética de
Direito Tributário, n. 24, p. 64-67).
Mais recentemente, Hugo de Brito Machado voltou a enfrentar o tema:
Constitui obrigação tributária acessória, imputável ao contribuinte dos tributos em geral,
o tolerar a fiscalização no estabelecimento, exibindo aos agentes do Fisco os livros e
documentos fiscais solicitados.
É importante ressaltar que os livros e documentos que o contribuinte tem o de- ver de
exibir são somente aqueles que é obrigado a possuir, nos termos da legislação aplicável
em cada caso. O contribuinte não tem o dever de elaborar relatórios, demonstrativos,
inventários, ou outros documentos exigidos pelos agentes do Fisco, que costumam fazer
tais exigências por puro comodismo.
Realmente, é muito comum a transferência, pelos agentes do fisco, de encargos seus
para o contribuinte. Em vez de fazerem os levantamentos que podem fazer nos livros do
contribuinte, exigem que este lhes forneça demonstrações de contas, de operações,
relatórios de ocorrências e outras informações que podem com segurança obter no
exame de livros e documentos, mas preferem, por comodismo, que lhe sejam fornecidos
prontos. Essa prática tornou-se ainda mais frequente depois que a lei instituiu o
denominado crime fiscal, que se pode configurar pela conduta de elaborar, distribuir,
fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato, que
inibe o contribuinte de fornecer ao fiscal documento que não corresponda à verdade.
(Fato gerador da obrigação acessória. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 96, p.
34-35).
Concordo com a conclusões apresentadas por ele.
Por fim, é importante tecer algumas palavras sobre o veículo introdutor de
enunciados prescritivos que encerram obrigações acessórias. A questão gira em torno de
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

poderem as obrigações acessórias serem estabelecidas por atos infralegais. Concordo, aqui, com
a posição de Hugo de Brito Machado, para quem o estabelecimento de obrigações acessórias
prescinde de lei. A partir da interpretação conjunta do art. 96 do Código Tributário Nacional – o
qual prescreve que “A expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em
parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes” – e do art. 133, § 2o – de acordo com
o qual “A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos” – conclui que as obrigações acessórias podem ser estabelecidas por regulamentos. Diz
ele: “...ao não se referir à obrigação tributária acessória quando estabelece que somente lei
pode estabelecer, e ao definir essa espécie de obrigação como decorrente da legislação –
conceito que abrange regras de hierarquia inferior -, o Código Tributário Nacional deixa claro
que as obrigações acessórias podem ser, sim, instituídas por regulamentos” (Teoria geral do
direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 253).
Isso não quer dizer que qualquer dever administrativo possa ser instituído por
regulamento. Não. Novamente, apoio-me nas lições de Hugo de Brito Machado, para o qual
“...nem todos os deveres administrativos impostos a contribuintes e a terceiros no interesse da
Administração Tributária configuram obrigações tributárias acessórias. Estas, porque
acessórias, instrumentais, necessárias para viabilizar o cumprimento da obrigação principal,
podem ser instituídas por normas de natureza simplesmente regulamentar. Não os outros
deveres administrativos, que, embora possam ser úteis no controle do cumprimento de
obrigações tributárias, não são inerentes a estas, e, assim, não se caracterizam como obrigações
tributárias acessórias” (Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 254).
Posição reiterada em escrito dele mais recente (Hugo de Brito Machado. Normas gerais de
direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 212-216). Afinal, “...u e er a i istrati o
ue ão se a i is e sá e ao co tro e o cu ri e to e obrigação tributária ri ci a só or
lei pode ser instituído. Não se enquadra no conceito de obrigação tributária acessória” (Fato
gerador da obrigação acessória. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 96, p. 33).
Quanto ao AIOA DEBCAD n. 51.003.953-7 (CFL 30)
A obrigação acessória a que sujeito a recorrente não padece de qualquer
ilegalidade.
Observe-se que o art.32, I da Lei n. 8.212/91 prescreve que “A empresa é também
obrigada a preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social”. Observo que a obrigação acessória, bem como a descrição da
infração pelo seu descumprimento, constam da lei, como também no art. 225, I, § 9o do RPS.
O art. 225, I, § 9o do RPS assim dispõe:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
[...]
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
Eis a descrição da conduta ilícita:
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela RFB.
Quanto ao AIOA DEBCAD N° 51.003.954-5 - Al CFL 38
A obrigação acessória a que sujeito a recorrente não padece de qualquer
ilegalidade.
Observe-se que o art. 33, § 2o da Lei n. 8.212/91 prescreve que “A empresa, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a
exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei”.
Observo que a obrigação acessória, bem como a descrição da infração pelo seu descumprimento,
constam da lei, precisamente no art. 33, §§ 2o e3o, da Lei no 8.212/1991, na redação da MP
449/2008 c/c artigos 232 e 233, parágrafo único, do RPS. Eis a descrição da conduta ilícita:
Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, ou o
titular de serventia extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o seu
representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212/1991, ou apresentá-los sem atender as formalidades legais
exigidas ou que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira
Quanto ao AIOA DEBCAD n. 51.003.955-3 (CFL 78)
A obrigação acessória a que sujeito a recorrente não padece de qualquer
ilegalidade.
Observe-se que o art. 32, IV da Lei n. 8.212/91 prescreve que “A empresa é
também obrigada a : declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador
do FGTS”.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

A infração é descrita nos seguintes termos:
Apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV, acrescentado pea Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de 03
.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas ou
omissas.
Aqui, parece ter cabimento a aplicação da Súmula CARF 119:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com relação às multas pelo descumprimento de obrigações acessórias, sem razão
a recorrente, razão pela qual nego provimento ao recurso.
2
Responsabilidade.
Afirma a recorrente que para a responsabilização do sócio pelos débitos tributários
existentes em face da sociedade é indispensável a comprovação do dolo (art. 135 do CTN), o que
não ocorreu no caso dos autos. O mero não recolhimento do tributo no prazo legal não significa
violação de lei capaz de atrair a responsabilidade aos sócios. Além disso, os sócios que não
exerceram cargo de gerência também são excluídos da incidência da norma acima mencionada.
No presente caso, entretanto, não houve responsabilização dos sócios. Aplica-se,
aqui, a Súmula CARF n. 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante disso, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720281/2012-22

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital